Tribunal: CARF
Processo: 16024.000080/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000080/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30. FIXA.
A multa por deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente constitui-se em multa fixa, sendo
irrelevante o número de ocorrências de infração para sua lavratura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/121) interposto em face de decisão (e-
fls. 88/100) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.204.333-0
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000080/2009-10
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000080/2009-10

(e-fls. 02/07), no valor total de R$ 1.329,18 e lavrado por ter deixado de elaborar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos (CFL – Código de Fundamento Legal 30). O AI foi
cientificado em 15/04/2009 (e-fls. 3). Do Relatório Fiscal (e-fls. 08/10), extrai-se:
Em ação fiscal na empresa constatou-se, através do exame dos livros contábeis e de
folhas de pagamento, a existência de pagamento de remuneração a segurados
contribuintes individuais autônomos e pagamento de salário utilidade (alimentação e
cesta básica) aos segurados empregados, sem que a empresa tivesse relacionado os
mencionados segurados e as parcelas salariais nas folhas de pagamento mensais.
As remunerações que foram omitidas nas folhas de pagamento seguem abaixo
relacionadas:
- Remuneração paga a segurados contribuintes individuais autônomos nas
competências 02/04, 05/04 A 08/04 e 10/04, apuradas nos registros contábeis dos livros
Diário de 2004, estando os fatos geradores e contas contábeis relacionados em planilha
anexa de n° 1.
- Salário utilidade relativo ao fornecimento de alimentação e cesta básica aos
segurados empregados nas competências 01/04 a 12/04 (alimentação) e nas
competências 02/04 a 03/04, 05/04 e 07/04 a 12/04 (cesta básica), apurado nos registros
contábeis dos livros Diário de 2004, estando os fatos geradores e contas contábeis
relacionados em planilhas anexas de n°s 2 e 3.
Das planilhas anexas de n° 2 (e-fls. 12/22) e n° 3 (e-fls. 23/26), especificam-se as
apurações empreendidas a partir das contas contábeis 4.2.2.26-9 - REFEIÇÕES E LANCHES,
4.1.02.01.0001 - DESPESAS COM REFEITÓRIO 4.1.02.01.0005 - TICKET REFEIÇÃO,
32817-8 CESTAS, BASICAS 42209-1 CESTA BÁSICA e 4.1.02.01.0006 - CESTA BÁSICA.
Na impugnação (e-fls. 56/66), em síntese, se alegou:
(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura.
(b) Contribuições incidentes sobre remunerações de terceiros.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 88/100):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/01/2011 (e-fls. 101/102) e o
recurso voluntário (e-fls. 103/121) interposto em 04/01/2011 (e-fls. 101/102), em síntese,
alegando:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000080/2009-10

(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. A recorrente desde 1997 teve
regular inscrição no PAT. A exigência de recadastramento veiculada em
portarias e/ou instruções normativas viola o princípio da hierarquia das
normas, bem como o princípio da legalidade. De qualquer forma, sempre
forneceu refeições e cestas básicas in natura, jamais em espécie, sendo
irrelevante a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, por não
haver natureza salarial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, não se justifica a multa
imposta.
(b) Demais Autos de Infração. Ocorrendo a anulação do Auto de Infração
DEBCAD n° 37.204.330-5, não há como subsistir a imposição de multa do
presente auto de infração.
(c) Intimação. Requer que as intimações sejam efetuadas na pessoa e no escritório
profissional do patrono da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/01/2011 (e-fls. 101/102), o recurso
interposto em 14/01/2011 (e-fls. 103) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. Demais Autos de Infração. A
presente multa CFL 30 foi lavrada pela elaboração de folhas com omissão de “pagamento de
remuneração a segurados contribuintes individuais autônomos e pagamento de salário
utilidade (alimentação e cesta básica) aos segurados empregados, sem que a empresa tivesse
relacionado os mencionados segurados e as parcelas salariais nas folhas de pagamento mensais.
A recorrente sustenta que o salário utilidade consistente no fornecimento de
alimentação e cesta básica aos segurados empregados não se caracteriza como fato gerador de
contribuições (levantamentos SUA- SALARIO UTILIDADE ALIMENTACAO e SUC-
SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA do AI n° 37.204.330-5 e do AI n° 37.204.331-3) e,
além disso, postula o cancelamento da multa CFL 30 em razão de o Auto de Infração de
Obrigação Principal n° 37.204.330-5 (rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14
C.Ind/adm/aut”, “1F Contrib Indiv” e "37 Multa s/recolhii") dever ser anulado em face do
recurso voluntário contra ele interposto. Note-se que a lide pertinente ao AI n° 37.204.330-5
versa também sobre as contribuições advindas da omissão de segurados contribuintes individuais
e respectivas remunerações (levantamento RCI - REMUNERACAO CONT INDIVIDUAL do
AI n° 37.204.330-5) e que o AI n° 37.204.331-3 se limita à rubrica “15 Terceiros”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000080/2009-10

Diante disso, constata-se a vinculação por reflexo do presente AI CFL 30 aos
processos dos AIs n° 37.204.330-5 e n° 37.204.331-3, devendo o presente julgamento
acompanhar o decidido nos Acórdãos n° 2401-010.341 2401-010.342, a pouco proferidos, no
sentido de se acolher a insubsistência dos levantamentos SUA- SALARIO UTILIDADE
ALIMENTACAO e SUC- SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA em face do Ato
Declaratório PGFN n° 3, de 2011, e do Parecer no BBL - 04, de 2022, do Advogado-Geral da
União, aprovado pelo Presidente da República (AIs n° 37.204.330-5 e n° 37.204.331-3), e da
manutenção da constituição das contribuições apuradas a partir do levantamento RCI -
REMUNERACAO CONT INDIVIDUAL (AI n° 37.204.330-5).
Em face desse contexto, mesmo prosperando a pretensão da recorrente em relação
ao fornecimento de alimentação e cesta básica aos segurados empregados, subsiste a infração de
deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
Isso porque, não vinga a alegação de multa CFL 30 não se sustentar diante da
insubsistência do AI n° 37.204.330-5, uma vez que o Acordão n° 2401-010.341 manteve o
lançamento referente ao levantamento RCI - REMUNERACAO CONT INDIVIDUAL,
subsistindo a constatação de as folhas de pagamento não veicularem a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais autônomos nas competências 02/041, 05/04 a 08/04 e 10/04,
apuradas nos registros contábeis dos livros Diário de 2004, estando os fatos geradores e contas
contábeis relacionados na planilha anexa de n° 1 (e-fls. 11), planilha que também é o anexo n° 1
do AI n° 37.204.330-5 (e-fls. 37 do processo n° 37.204.330-5) e que explicita os valores
referentes ao levantamento RCI - REMUNERACAO CONT INDIVIDUAL.
Sendo a multa do CFL 30 fixa, ou seja, não sofrendo seu valor alteração em razão
do número de ocorrências da infração, a subsistência de parte das ocorrências de infração
imputadas determina a manutenção da multa lavrada e sem alteração de seu valor.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Destaque-se que o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF n° 174).

Fl. 128
DF CARF MF
Original